Tribunal: CARF
Processo: 11516.722448/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722448/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ANTONIO MOSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE
DO LANÇAMENTO, CONTA CORRENTE CONJUNTA E APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No. 29. PROCEDÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
faze que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
A nulidade alegada gera a exclusão dos valores da base de cálculo, devendo ser
excluídas os valores do lançamento referidos à conta-conta corrente conjunta
pela falta de intimação de um dos co-titulares.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722448/2011-55
Fl. 2438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO MOSER contra o
Acórdão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação, mantendo a cobrança do
crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2006, 2007 e 2008, exercícios de 2007, 2008 e 2009, no qual se apurou omissão de
rendimentos, entre outras penalidades, perfazendo o montante do crédito fiscal no valor total de
196.259,37, incluindo multa proporcional, multa isolada e juros.
Segundo consta da acusação fiscal foram apuradas as seguintes infrações pelo
Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 1.055/1070):
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício;
2) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório;
3) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
4) Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
ANUAL com dedução a título de Previdência Oficial pleiteada indevidamente;
5) Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a título de despesas médicas, pleiteadas indevidamente;
6) Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a título de despesas com instrução, pleiteadas indevidamente;
7) Redução da base de cálculo MENSAL do imposto de renda com dedução a t
ítulo de Previdência Oficial pleiteada indevidamente, (lançamento para fins de apuração
da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão);
8) Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa;
9) O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada.
Em seu recurso voluntário o recorrente interpõe Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente
i)
Nulidade do lançamento fiscal por ausência de intimação do titular da
conta corrente;
Fl. 2439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

No mérito
ii)
Que a vasta documentação já anexada ao processo por si só já comprova a
origem dos depósitos, e que demostra que por força dos contratos de
locações firmados entre os clientes do recorrente e seus inquilinos, do qual
recebe taxa de administração recebe alugueis,
iii)
Junta ao recurso também recibos dos aluguéis e IPTUs entregue aos
locatários, que comprovariam a origem dos depósitos efetuados na conta
do recorrente;
iv)
Aduz em seu recurso que elaborou planilha detalhada com os nomes dos
beneficiários, indicando a saída dos valores ou entrada em sua conta
corrente;
v)
Alega que o ônus da prova para comprovar a renda é do fisco, devendo
este embasar o lançamento, consoante a prova dos fatos e dos atos
efetivos; tendo em vista que a movimentação financeira de valores em
conta bancária por si só não caracteriza fato gerador do IR.
vi)
Que os valores transitados em conta corrente são de atividades laboral, não
podendo ser tributados;
vii)
Pede aplicação do disposto do art. 112, do CTN, relacionando decisão que
seja mais favorável ao contribuinte, alegando o princípio do in dubio pro
contribuinte.
Pede o cancelamento da autuação fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
Importa registrar que a preliminar se confunde com o mérito.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 2440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
O recorrente alega que a titular da conta corrente, que teria tido maior quantia de
valores lançado à presente autuação, do Banco do Brasil n.o 343466-4, agência 5255-8, seria a
senhora Salate Catanio Morser, cônjuge do recorrente. Aduz que em nenhum momento sua
cônjuge teria sido intimada para se manifestar sobre os valores tidos como omissos.
O contribuinte realiza a referida alegação somente em sede recursal. Entendo que
a o tema remonta matéria de ordem pública, uma vez que a falta de intimação do co-tiular é
imprescindível para remontar a materialidade do auto de infração.
Assim, segundo consta do Termo de Constatação fiscal de e-fl. 1.055 de fato uma
das contas correntes indicadas como sendo de titularidade do recorrente, também é pertencente à
Sra. Slate Catnio Ormser:

Conforme se verifica da reformulada Sumula CARF n.o 29 in fine, a falta de
intimação não remonta a nulidade do lançamento, mas exclusão dos valores da base de cálculo,
devendo somente ser do lançamento fiscal os valores identificados na conta corrente conjunta
que deixou de intimar todos os titulares das contas objeto de análise, nos seguintes termos:
Súmula CARF 29. “Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às
quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que um dos requisitos para que seja permitida o afastamento dos
valores da base de cálculo é também ter apresentado declaração do IR em separado. A
declaração de Ajuste Anual de e-fl. 03/17, do ano-calendário de 2007 do contribuinte indica que
a Sra. Salate Catanio Morser era dependente do recorrente, fugindo da regra de apresentar
declaração de rendimentos separada.
Considerando o entendimento no acórdão 9202003.742 da 2a Turma da CSRF,
acompanhado por esta turma:
Fl. 2441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF Vinculante no 29, de 2009).
Recurso Especial do Procurador negado”.
Assim, não há como aplicar a regra da Súmula CARF 29 ao caso concreto.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO: DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada. O lançamento tem por
fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 2442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Como forma de indicar a origem dos valores tidos como omissos, o recorrente
alegou que houve depósitos decorrentes de aluguéis de imóveis que estavam sob sua
administração e que estes apenas transitaram pelas suas contas bancárias. Os locatários teriam
depositado os aluguéis nas contas do administrador e posteriormente os valores teriam sido
repassados aos locadores (fls. 489 a 536).
Aduz ainda o seguinte:

Contudo, os documentos indicadas não servem para comprovar os depósitos tidos
como omissos uma vez que não guardam correspondência com valores e datas, estando em
quantias bem distintas ou diferentes do que foi apontado pela atuação. Mesmo que tenha algum
valor em específico, caberia à recorrente indicar em seu recurso qual valor e data estaria
correspondendo com a operação na conta bancária, o que não foi o caso.
Fl. 2443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

A comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca da procedência das
importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a comprovação da
origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude das operações,
faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o lançamento
deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Ainda, aduz o recorrente que jamais auferiu renda, pois quem efetivamente aferiu
disponibilidade econômica foram os proprietários dos imóveis dos quais este recebeu apenas
uma taxa de administração, mas a renda disponível pela operação dos aluguéis.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722448/2011-55

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital